Tribunal: TJMT
Processo: 1011772-62.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011772-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SILVIO JOSE DE CASTRO MAIA NETO - CPF: 725.944.541-68 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), SILVIO JOSE DE CASTRO MAIA NETO - CPF: 725.944.541-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE "LOGIN" E SENHA DE USUÁRIO - FORNECIMENTO DO IP – SUFICIENTE - RECURSO PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

A Lei nº 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, estabeleceu a obrigação de armazenamento de informações relacionadas aos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas.

Não se verifica da singela lição à obrigação da agravante em armazenar os registros de “login” e senha dos seus usuários, razão pela qual a decisão deve ser parcialmente reformada para afastar a obrigação quanto ao fornecimento de
login
e senha do suposto perfil falso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011772-62.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: SILVIO JOSÉ DE CASTRO MAIA NETO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT,
Dr. Adalto Quintino da Silva
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada n. 1000447-64.2019.811.0020, ajuizada por
SILVIO JOSÉ DE CASTRO MAIA NETO
, que deferiu o pedido de tutela antecipada, para que o ora agravante
“apresente em juízo os registros de acesso a aplicações de internet, com Protocolo de Internet-IP, do responsável pela criação do perfil “Rafaela Rocha”, hospedado no site do facebook.com (...), e os registros de acesso a aplicações de internet, com Protocolo de Internet-IP, dos últimos 10 (dez) acessos com login e senha do dito perfil, bem como indisponibilidade da página da rede social NO PRAZO MÁXIMO DA CONTESTAÇÃO (quinze dias), sob pena de aplicação de multa diária”.

Aduz o agravante que o autor, ora agravado, discorreu na inicial que
“no dia 02/05/2019 tomou conhecimento da existência de um suposto perfil falso denominado “Rafaela Rocha” (...) no serviço Facebook, no qual estaria sendo veiculadas informações inverídicas e difamatórias referente a sua imagem e de sua família”
(sic).

Afirma que o recorrido
“ajuizou a demanda de origem, a fim de requerer liminarmente: (i) o fornecimento do “número do Protocolo de Internet (IP) que criou o perfil “Rafaela Rocha”, com o endereço eletrônico (...), o IP dos últimos 30 (dez) acessos com login e senha do respectivo perfil”
(sic).

Anota que
“logo que tomou ciência dos termos da ação, bem como do deferimento da r. decisão liminar, o Facebook contatou o Operador do serviço Facebook – único com capacidade de gerência sobre o serviço, o qual procedeu com o fornecimento dos dados que está legalmente obrigado a armazenar/fornecer, bem como informou a indisponibilidade do perfil em comento”
(sic).

Expõe que
“na mesma oportunidade, o Facebook opôs Embargos de Declaração em face de parcela da ordem liminar que havia determinado o fornecimento de dados, como “login e senha”, visto que tal dado é extravagante e o Operador do serviço Facebook não possui dever legal de armazenar e fornecer, nos termos dos arts. 15 e 5.º, VIII do Marco Civil da Internert. Contudo, tais aclaratórios foram genericamente rejeitados”
(sic).

Entende que
“o D. Juízo “a quo” ao se negar a apreciar as questões esmiuçadas nos embargos de declaração, acabou por violar frontalmente os artigos 1.022, incisos I e II e 489, §1º, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, assim como o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal”
(sic).

Ressalta que
“para que não haja alegação da supressão de instância da matéria que se debate no presente recurso, necessário que seja declarada a nulidade da r. decisão, a fim de que sejam analisadas pontualmente pelo magistrado “a quo” as razões trazidas nos embargos de declaração opostos pelo Facebook Brasil”
(sic).

Alega que a obrigação do serviço Facebook se limita à apresentação do número de IP e registros de acesso, os quais já foram apresentados, e não lhe compete o fornecimento de
logins
e senhas, pois não se trata de obrigação prevista em lei, até porque fere a privacidade do usuário.

Com estes argumentos, requer seja declarada a nulidade da r. decisão, com o objetivo de serem analisadas pontualmente pelo magistrado
a quo
as razões trazidas nos embargos de declaração; ou que seja declarada a nulidade da r. decisão, que determinou que o Facebook Brasil deva fornecer “
login
e senha”, afastando-se aludida obrigação imposta ao agravante, porque o quanto deferido pelo Juízo de piso ocasiona obrigação não prevista no nosso ordenamento jurídico; ou que seja reconhecida a ausência de interesse do agravado em pretender o fornecimento de dados “
login
e senha”; e, por fim, subsidiariamente, que revogue-se definitivamente parte da r. decisão agravada a fim de afastar por completo a determinação de fornecimento de dados dos “
login
e senha”.

O efeito suspensivo foi
deferido
em 01/07/2020, por esta Relatoria (id. 48721954).

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 52147990 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (id. 44948525).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SILVIO JOSÉ DE CASTRO MAIA NETO
ajuizou a ação de obrigação de fazer em desfavor de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, objetivando o fornecimento do número do Protocolo de Internet (IP) da pessoa que criou o perfil falso em nome de “Rafaela Rocha”, com o endereço eletrônico, bem como o IP dos últimos 10 (dez) acessos com login e senha do respectivo perfil.

O juízo “a quo” deferiu a tutela de urgência, consignando em sua parte dispositiva:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, nos termos do artigo 461, §3º, do CPC, para que o requerido apresente em juízo os registros de acesso a aplicações de internet, com Protocolo de Internet-IP, do responsável pela criação do perfil “Rafaela Rocha”, hospedado no site do facebook.com com seguinte endereço eletrônico < https://www.facebook.com/carlosda.silva.54540218?epa=SEARCH_BOX)>, e os registros de acesso a aplicações de internet, com Protocolo de Internet-IP, dos últimos 10 (dez) acessos com login e senha do dito perfil, bem como indisponibilidade da página da rede social NO PRAZO MÁXIMO DA CONTESTAÇÃO (quinze dias), sob pena de aplicação de multa diária.

O agravante insurge-se contra a parte do
decisum
que o obrigou a fornecer “
login
e senha” do perfil falso.

Nesse tocante, a Lei nº 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, estabelece em seu artigo 10, a obrigação de armazenamento de informações relacionadas aos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, confira:

“Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.”

Além disso, o art. 5º, incisos VI, VII e VIII, da mesma Lei, complementa:

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei considera-se:

(...)

VI - registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados;

VII - aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet; e

VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP.
”
(destaquei).

Da leitura, extrai-se que não é obrigação do agravante armazenar/fornecer os registros pessoais dos seus usuários, sob pena de ferir os direitos à privacidade, intimidade, honra e imagem da parte envolvida, direitos estes consagrados na Constituição Federal (art. 5º, X).

Ou seja, lhe compete apenas a apresentação dos dados disponíveis em seu cadastro, ou seja: nomes, e-mails, endereços de IP, datas e horários de acesso, a fim de identificar, no suposto perfil falso, a pessoa que estaria veiculando informações inverídicas e difamatórias em relação ao agravado, de modo que deve ser afastada a obrigação concernente ao fornecimento de
login
e senha.

Nessa senda, há de se levar em consideração que o simples fornecimento do endereço de IP, como foi feito pelo agravante, já se revela suficiente à escorreita identificação do agente causador de ofensa aos direitos da personalidade a outrem.

Inclusive, neste sentido já se pronunciou o STJ, ao grafar que:
“O fornecimento do registro do número de protocolo (IP) dos computadores utilizados para cadastramento de contas na internet constitui meio satisfatório de identificação de usuários”
. (AgRg no REsp 1402104/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4ª TURMA, 27/05/2014, DJe 18/06/2014).

Neste mesmo sentido é a remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais, confira:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE "LOGIN" E SENHA DE USUÁRIO – INCONFORMISMO – CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ARMAZENAMENTO QUE TAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.
”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2159573-79.2019.8.26.0000; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro: 18/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - FACEBOOK - INFORMAÇÕES QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO USUÁRIO -
DADOS DO USUÁRIO - OBRIGAÇÃO DA PARTE - FORNECIMENTO DO IP - SUFICIENTE
.
- Cabe ao Facebook o fornecimento do IP do computador, sendo esta sua responsabilidade. Em seguida cabe à parte diligenciar junto a quem de direito para localizar quaisquer outros dados do usuário ofensor, procedimento que é sua atribuição.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0511.16.001422-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em 10/07/2017)

Ademais, segundo a norma que rege a matéria, na provisão de aplicações da internet é vedada a guarda
“de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular.”
(art. 16, II, da Lei 12.965/2014), razão pela qual é de rigor que seja afastada a obrigação imposta ao agravante em relação ao fornecimento dos dados pessoais de usuário eventualmente falso, a fim de garantir o princípio da legalidade (art. 5º, inciso II da CF) e das disposições contidas no Marco Civil da Internet.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desobrigar o agravante ao fornecimento de
login
e senha do suposto perfil falso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020